Tribunal: TJDFT
Processo: 0008173-70.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. REQUISITOS. TEMPO, POSSE MANSA E PACÍFICA, ANIMUS DOMINI, BEM USUCAPÍVEL. BEM PÚBLICO. PROPRIEDADE TERRACAP. ARRENDAMENTO. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. A aquisição da propriedade se dá pela posse continuada no tempo, de forma mansa e pacífica, juntamente com o animus domini. Para que haja esse modo de aquisição originário, é preciso, ainda, que a coisa pretendida seja usucapível. O ordenamento jurídico estabelece que os bens públicos são insuscetíveis de usucapião, impossibilitando que haja aquisição de sua propriedade nessa modalidade (artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal; artigo 102, do Código Civil; Súmula no 340, do Supremo Tribunal Federal). No caso em espécie, os autores não conseguiram comprovar que as terras que pretendem usucapir não correspondem a bem público, considerando que os documentos juntados aos autos não demonstram que a gleba de terras é propriedade particular, e que a Terracap comprovou que o imóvel pertence à empresa pública, por meio de certidões de matrícula. O imóvel é objeto de contrato de arrendamento, desde 1981, com a Fundação Zoobotânica, a qual era responsável pela administração das terras rurais do Distrito Federal e de propriedade da Terracap, o que corrobora a tese de que o imóvel é de propriedade pública. Não comprovado fato que justifique a aplicação do princípio da causalidade, devem os autores, sucumbentes na demanda, responder pelos encargos sucumbenciais.